Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716753-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BALTAZAR NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESPROVIMENTO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. O ora recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de exame da impugnação aos cálculos da contadoria judicial, por meio do reexame de questões que já foram submetidas ao exame do Juízo singular e sobre as quais já houve preclusão. 3.1. Após a remessa dos autos do processo de origem à zelosa contadoria judicial para a elaboração de cálculos, o prazo concedido às partes para a impugnação respectiva transcorreu sem que houvesse manifestação, razão pela qual as questões suscitadas pelo ora recorrente foram acobertadas pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). 4. Constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 485, inciso V e §3o, do Código de Processo Civil, porque, tendo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se afastado dos limites do título executivo, em flagrante violação à coisa julgada e em excesso de execução, tal matéria de ordem pública não é suscetível à preclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 485, inciso V e §3o, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 41318871 – Pág. 4 acerca da preclusão dos questionamentos dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, verbis: No caso em deslinde o credor elaborou a respectiva memória de cálculo e indicou o valor do crédito a ser satisfeito, sendo que o agravante ofereceu impugnação, apontando excesso na quantificação do débito a ser solvido. Assim, foi determinada a remessa dos autos do processo de origem à zelosa contadoria judicial para a elaboração de cálculos, sendo que o prazo concedido às partes para a impugnação aos cálculos referidos transcorreu sem que houvesse manifestação (Id. 118669174 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto as questões suscitadas pelo ora recorrente foram acobertadas pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Assim, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015